Tribunal: STF
Processo: RE 1336220
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MILHO DESTINADO À RAÇÃO DE AVES. IMPORTAÇÃO DE ESTADO SIGNATÁRIO DO MERCOSUL. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI Nº 12.350/2010. BENEFÍCIO FISCAL LIMITADO AO PIS E À COFINS INCIDENTE NO MERCADO INTERNO. "CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL". EXEGESE DO TRATADO DE ASSUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; 195, inciso IV e § 12 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    5. De acordo com o art. 54 da Lei nº 12.350/2010, a suspensão do crédito tributário, nas condições que define, se dirige às contribuições para o PIS e à COFINS relativamente à comercialização no mercado interno.
    6. Não procede a pretensão autoral de ver estendido esse benefício fiscal para alcançar o PIS-IMPORTAÇÃO e a COFINS-IMPORTAÇÃO, relativamente à importação de milho do Mercosul (mercado externo, ainda que em processo de integração regional).
    7. A Lei nº 12.350/2010 - posterior, diga-se, ao Tratado de Assunção e à instituição do PIS-IMPORTAÇÃO e da COFINS-IMPORTAÇÃO - limitou, expressamente, o benefício fiscal almejado ao PIS e à COFINS incidentes no mercado interno.
    8. É cediço que o art. 7º do Tratado de Assunção fixa que, " em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique aos produtos nacionais ".
    9. Ao lado das análises de "Direito Comunitário" lato sensu que se possa fazer quanto ao objetivo e à fase em que se encontra o Mercosul (mesmo sem uma abordagem segundo o fenômeno de retração mundial das realidades integracionistas e de ênfase nas políticas de fechamento nacional), bem como da exegese que se possa construir acerca da abrangência da expressão " impostos, taxas e outros gravames internos " (não englobante das contribuições previdenciárias), o fato é que, de acordo com o mencionado art. 7º do Tratado de Assunção, em situações de equivalência, não é possível tributar a importação de modo diferente da tributação imposta no mercado interno. A questão central, no caso, portanto, reside em verificar a existência de situações equivalentes, haja vista que a "Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional" apenas incidiria se demonstrado que idênticos tributos estão recebendo tratamento desigual. A discriminação que deve ser combatida é a correspondente a tratar desigualmente os iguais ou igualmente os desiguais, sem atenção à medida dessa desigualdade. Essa, por certo, não é a hipótese dos autos.
    10. Não há equivalência entre o PIS e a COFINS incidentes nas operações realizadas no mercado interno (LC nº 7/70 e LC nº 70/91) e o PIS-IMPORTAÇÃO e a COFINS-IMPORTAÇÃO (Lei nº 10.865/2004), tratando-se de tributos distintos, com fatos geradores diversos e prevendo-se, para os primeiros, um determinado benefício, por razões de política fiscal específica, que não podem ser, simplesmente, estendidas às operações internacionais, apenas por envolverem o mesmo produto comercializado, ainda que realizadas na área de integração mercosulina, sob pena de infringência ao princípio da legalidade estrita (art. 150, II, da CF/88; art. 97, VI, do CTN) e ao preceito que estabelece que a legislação concessiva de suspensão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente (art. 111, I, do CTN), bem como de criação de desequilíbrio na macrodinânima fiscal, que se equilibra em função do tratamento discrepante de segmentos diversos.
    11. Pelo mesmo raciocínio, não há como se reconhecer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente